Tribunal: TJSP
Processo: 1501541-14.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Violência doméstica – Maus-tratos (artigo 136, "caput" e § 3o, do Código Penal) – Recurso defensivo – Pedido subsidiário de afastamento da Lei no 11.340/06, com a consequente aplicação dos benefícios da Lei no 9.099/95, que embora deduzido de forma subsidiária, deve ser apreciado preliminarmente – Violência doméstica e familiar contra a mulher configurada, o que impede a aplicação dos

Ementa:
Violência doméstica – Maus-tratos (artigo 136, "caput" e § 3o, do Código Penal) – Recurso defensivo – Pedido subsidiário de afastamento da Lei no 11.340/06, com a consequente aplicação dos benefícios da Lei no 9.099/95, que embora deduzido de forma subsidiária, deve ser apreciado preliminarmente – Violência doméstica e familiar contra a mulher configurada, o que impede a aplicação dos benefícios da transação penal e da suspensão condicional da pena, 'ex vi' do art. 41 da Lei no 11.340/06 – Preliminar afastada – Pedidos de absolvição do acusado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda – Autoria devidamente comprovada – Depoimentos das testemunhas apontando o acusado como autor do delito que foram corroborados por sua confissão e pelo laudo pericial que atestou as lesões de natureza leve sofridas pela vítima em decorrência de maus tratos – Pena-base que foi fixada no mínimo legal, não comportando redução – "Confissão espontânea" que, apesar de caracterizada e reconhecida pelo i. Juiz "a quo", não pode ensejar a redução da pena para aquém do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal violado – Inteligência da Súmula 231 do STJ – Recurso desprovido, com a concessão, de ofício, da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, incisos I a III, do Cód. Penal.